Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716286-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.648.238/RS (Tema 973). Considerando que houve o juízo de retratação, e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo especial (ID 59779378), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso especial de ID 59779378. Consigno haver juízo positivo de admissibilidade (ID 62219143) pendente de análise pela Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014